Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707454-03.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA OBRIGATÓRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CALCULO DAS GRATIFICAÇÕES. LEI DISTRITAL No 5.105/13. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal contra o Distrito Federal para compelir este a utilizar o vencimento básico padrão para cálculo das gratificações dos professores temporários, com base na Lei no 5.105/13. 2. As gratificações pagas aos professores temporários devem ter o montante fixado com base no valor do próprio vencimento básico, e não sobre os índices de reajustes do vencimento. 3. Tratando-se correção de ilegalidade perpetrada pelo réu, a fim de ser aplicada a lei já existente, e não superveniente ao contrato, não há que se falar em ofensa ao ato jurídico perfeito e aos princípios da isonomia, legalidade, separação dos poderes e controle dos gastos públicos. 4. A existência de lei clara determinando a forma de cálculo das gratificações dos professores temporários afastas as hipóteses de modulação dos efeitos da decisão judicial, pois não se trata de alteração de jurisprudência e nem nova interpretação. 5. Em se tratando de condenação ilíquida imposta contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por ocasião da decisão proferida em sede de liquidação de sentença 6. Remessa obrigatória e apelações conhecidas. Apelo do réu não provido. Apelo do autor parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) 6o, caput, e § 1o, da LINDB, afirmando que a remuneração devida aos professores em contrato temporário é a fixada pelo contrato, ainda que venha a ser reconhecido como ilícito. Ou seja, não se aplica a remuneração fixada ao servidor estatutário, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão da matéria debatida, afirma contrariedade aos artigos 2o, 5o, caput e inciso XXXVI, 37, caput, e incisos IX, X, XIII e XIV, 60, §4o, incisos III e IV, e 61, §o1, inciso II, alíneas “a” e “c”, todos da CF, repisando os argumentos do apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, confira-se recente julgado: AgInt no REsp 1781815/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/9/2020. Igualmente não deve prosseguir o inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o, caput, e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “é "inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6o da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014)” (AgInt no REsp 1754766/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019). Nesse trilhar, registre-se recente decisão: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1526524/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020. Tampouco merece transitar o apelo extraordinário, no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 2o, 5o, caput e inciso XXXVI, 37, caput, e incisos IX, X, XIII e XIV, 60, §4o, incisos III e IV, e 61, §o1, inciso II, alíneas “a” e “c”, todos da CF, embora a parte recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência recente no EDcl no AgInt no REsp 1812243/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. Ainda que superado referido óbice, a turma entendeu que a ilegalidade foi perpetrada pelo ora recorrente e, assim, desconstituir tal conclusão seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Nessa linha, tem-se recente precedente: ARE 1275870 AgR-segundo, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 14/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034